Tribunal: TJDFT
Processo: 0007065-48.1998.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0007065-48.1998.8.07.0001 APELANTE: MAURO SERGIO DE BARROS APELADO: DISTRITO FEDERAL, CAFE ALAMEDA LTDA, MARCIA BORGES DE BARROS, MAURO SERGIO DE BARROS DESPACHO Ante a pretensão de efeitos infringentes, dê-se vista aos embargados para responder aos declaratórios, no prazo legal. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 26/01/2023. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR